Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CABIMENTO. PROVIMENTOS N.os 13/2012 E 47/2020 DA CORREGEDORIA DESTE E. TRIBUNAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO EXEQUENDO ATUALIZADO. VALOR SUPERIOR AO INDICADO NOS PROVIMENTOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, que são a iminência de dano grave de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado, o deferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe (art. 300 do CPC).
2. Não harmoniza com a razoabilidade e com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o arquivamento da execução fiscal, quando o valor atualizado do débito tributário exequendo é superior ao valor indicado nos Provimentos n.os 13/2012 e 47/2020 da douta Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça. Nesse caso, é devida a determinação do prosseguimento do processo executivo, com o fim de satisfação do crédito fiscal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.